Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702359-89.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GILBERTO CAVALCANTE MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença da Vara Cível de Planaltina/DF que, em busca e apreensão ajuizada em face de GILBERTO CAVALCANTE MACIEL, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC (ID 53641800). Em suas razões, sustenta que: 1) a petição (ID 166417703) na qual a apelante pediu a realização de pesquisas de endereço da devedora fiduciante não foi analisada pelo juízo; 2) a extinção do processo fere os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Ao final, requer a cassação da sentença com o regular prosseguimento do feito. Em petição de ID 54899457, a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A informa a celebração de acordo homologado entre as partes e pede a desistência do recurso. Posteriormente, a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, na qualidade de terceira interessada, comunica a realização de cessão do crédito objeto dos autos e requer a sucessão processual (ID 55371377). Diante da referida informação, o processo foi retirado da pauta virtual e as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o acordo celebrado e pedido de sucessão processual, mas se mantiveram inertes (ID 55479671). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC – Código de Processo Civil, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do presente recurso. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT – Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024 LEONARDO ROSCOE BESSA Relator